Tribunal: TJMT
Processo: 1015551-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015551-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. D. D. S. Q. - CPF: 070.560.131-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 701.279.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O desarquivamento de processo extinto sem resolução do mérito, por motivo de abandono da causa, enquanto não prescrita a pretensão, para o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do pedido expresso do agravado/exequente, encontra-se em consonância com os preceitos processuais estabelecidos pela lei, por não configurar coisa julgada material, situação que torna frágil a probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, prejudica a antecipação da tutela recursal
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No
1015551-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento no

1015551-54.2022.8.11.0000 que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal, qual seja, a probabilidade do provimento do recurso, indeferiu pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Agravante, pretendendo a suspensão da decisão que deu prosseguimento a ação de cumprimento de sentença no 1024286-84.2021.8.11.0041, extinta por abandono de causa, nos seguintes termos:

(...)

No entanto, é sabido que a extinção do processo por abandono de causa é forma de resolução sem julgamento de mérito (art. 485, c/c parágrafo único do art. 771, ambos do CPC), podendo, enquanto não prescrita a pretensão (que não se perquire, por ausência de pedido expresso) e havendo interesse do prosseguimento da execução, ser desarquivada por meio de simples petição, tal como consignado na própria decisão extintiva.

Tal procedimento é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico, conforme se vislumbra da jurisprudência pátria:

(...)

Desse modo, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a probabilidade do provimento do recurso.

Com essas considerações, indefiro o efeito suspensivo vindicado, uma vez que não preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.

(...) (id. 138481663)

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender
que a execução já fora extinta por abandono da parte autora, tendo havido inclusive manifestação do parquet, com ciência expressa da extinção e preclusão para interposição de eventual recurso (fls. 253 – numeração dos autos físicos digitalizados). Razão pela qual não há que se falar em continuidade do cumprimento de sentença, como trazido na decisão agravada
.

Neste contexto,

busca
a reforma da decisão proferida monocraticamente, uma vez que a execução já fora extinta por abandono da parte autora, tendo havido inclusive manifestação do parquet, com ciência expressa da extinção e preclusão para interposição de eventual recurso
.

Apesar de não certificado o decurso do prazo para apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, a providência cede às particularidades do caso concreto, porquanto sem prejuízo às partes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento no

1015551-54.2022.8.11.0000 que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal, qual seja, a probabilidade do provimento do recurso, indeferiu pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Agravante, pretendendo a suspensão da decisão que deu prosseguimento a ação de cumprimento de sentença no 1024286-84.2021.8.11.0041, extinta por abandono de causa, nos seguintes termos:

(...)

No entanto, é sabido que a extinção do processo por abandono de causa é forma de resolução sem julgamento de mérito (art. 485, c/c parágrafo único do art. 771, ambos do CPC), podendo, enquanto não prescrita a pretensão (que não se perquire, por ausência de pedido expresso) e havendo interesse do prosseguimento da execução, ser desarquivada por meio de simples petição, tal como consignado na própria decisão extintiva.

Tal procedimento é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico, conforme se vislumbra da jurisprudência pátria:

(...)

Desse modo, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a probabilidade do provimento do recurso.

Com essas considerações, indefiro o efeito suspensivo vindicado, uma vez que não preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.

(...) (id. 138481663)

Em síntese, o Agravante assevera que a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender
que a execução já fora extinta por abandono da parte autora, tendo havido inclusive manifestação do parquet, com ciência expressa da extinção e preclusão para interposição de eventual recurso (fls. 253 – numeração dos autos físicos digitalizados). Razão pela qual não há que se falar em continuidade do cumprimento de sentença, como trazido na decisão agravada
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso
não merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, notoriamente
a probabilidade do provimento do recurso
.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão agravada, sob minha relatoria, a mera extinção do processo por abandono de causa é forma de resolução sem julgamento de mérito (art. 485, c/c parágrafo único do art. 771, ambos do CPC), podendo, enquanto não prescrita a pretensão (o que não se perquire, no caso, por ausência de pedido expresso) e havendo interesse do prosseguimento da execução, ser desarquivada por meio de simples petição, o que foi expressamente consignado na própria decisão extintiva.

O desarquivamento de processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, enquanto não prescrita a pretensão jurídica discutida, é medida admitida no ordenamento jurídico por não prejudicar o direito material ou processual da parte litigante, tal como sedimentado pela jurisprudência, representada a seguir:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1.
A decisão de extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, constitui decisão terminativa que atinge a relação processual (formal) versada naquele determinado momento, sem, contudo, alcançar a pretensão material propriamente dita, ressalvada a prescrição ou a superveniência de outra causa extintiva da obrigação
.

2. O Código de Processo Civil, ao estabelecer o processo sincrético para o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, em seus artigos 523 e seguintes, esclarece que esta fase se inicia por meio de simples requerimento.

3.
O desarquivamento dos autos para o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do pedido expresso do agravado/exequente, encontra-se em consonância com os preceitos processuais estabelecidos pela lei
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1008148, 07012985820168070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 7/4/2017. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, inexiste ofensa à coisa julgada, nos termos estabelecidos pelo artigo 502 do Código de Processo Civil, que dispõe especificamente da coisa julgada material, o que não é o caso dos autos.

Portanto, o desarquivamento dos autos para o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do pedido expresso do agravado/exequente, encontra-se em consonância com os preceitos processuais estabelecidos pela lei, situação que torna frágil a probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, prejudica a antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida, que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal, qual seja, a probabilidade do provimento do recurso, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022